Tribunal: TJMT
Processo: 1042690-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042690-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ FELYPE GONCALVES PADILHA AMORIM - CPF: 067.464.781-57 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1042690-75.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO: LUIZ FELYPE GONCALVES PADILHA AMORIM.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

BANCO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Se o banco credor informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada, nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
R$ 1.449,86
– 10/12/2021,
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida , ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

4.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.

A sentença que declarou a inexistência do débito
(R$ 1.449,86 – 10/12/2021)
“sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023